Tribunal: TJMT
Processo: 0001691-78.2015.8.11.0022
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001691-78.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLENE BURATI SOUZA - CPF: 531.854.981-00 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDO
O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– COLIMADA

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ESTABELECIDOS AO DEFENSOR – VIABILIDADE –

QUANTUM

EM DESACORDO COM A NORMATIVA DE REGÊNCIA – IMPOSITIVO ARBITRAMENTO CONSOANTE A TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável falar em extinção da punibilidade do agente pela via da prescrição retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, não transcorrer interregno temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei para o
quantum
da pena arbitrada em concreto.

A teor do art. 22, §1o, da Lei n. 8.906/1994, de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa dativa do acusado em patamar consonante com a produção normativa de regência da matéria (Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso), prestigiando o exercício da advocacia

no cumprimento da missão

constitucional de facilitação de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF/88).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado por
Marlene Burati Sousa
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que a condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo legal, mercê da prática do crime descrito no art. 155, § 3o, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa almeja a declaração da extinção da punibilidade da acusada, diante da ocorrência prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Sob outra perspectiva, requer a majoração dos honorários advocatícios estabelecidos no
decisum
, nos termos da Tabela de Honorários instituída pela OAB-MT.

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público contrapõe as razões postas, dando pelo acerto da decisão censurada.

A Cúpula do Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Marlene Burati Sousa
foi condenada à pena 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de furto de energia elétrica (art. 155, § 3o, do Estatuto Repressivo).

Segundo consta da denúncia, no
“
dia 06 de outubro de 2015, por volta das 14h46min, na residência situada na Rua Hélio Candido Garcia, n° 41, Centro, nesta cidade, de propriedade da denunciada, uma equipe de funcionários da empresa ENERGISA procedeu fiscalização de rotina e constatou que a unidade consumidora n° 12036566, apresentava violação nos lacres na caixa de proteção do medidor de energia elétrica e inversão de fases no borne do medidor, fazendo com que a medição do consumo de energia elétrica fosse realizada de maneira inadequada, gerando faturas de pagamento com valores abaixo do realmente consumido”
(id. 34859978, p. 01,
sic
).

Inconformada com a resposta estatal, a Defesa requer a declaração da extinção da punibilidade da acusada, mercê da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Por fim, requer
o recrudescimento dos honorários advocatícios estabelecidos na decisão verberada, nos termos da Tabela de Honorários instituída pela OAB-MT.

A pretensão merece parcial acolhida.

Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença para o órgão acusatório, diante da ausência de recurso do
Parquet
(vedação a
reformatio in pejus
), há de ser aferida a prescrição da pretensão punitiva segundo a reprimenda fixada
in concreto,
em observância ao comando expresso no art. 110, § 1o, do Código Penal.

No caso
, imposta à recorrente a pena de 01 (um) ano de reclusão, é aplicável o comando inserto no inciso V do art. 109 do Estatuto Repressivo, a ordenar o reconhecimento da prescrição
após
o transcurso de interregno temporal superior a 04 (quatro) anos.

Destarte, considerando que a
denúncia foi recebida em 22/02/2016
(id. 34955456) e que a
sentença foi publicada em 14
/08/2019
(id. 34955954)
, de ver-se que não
transcorreu interregno temporal mínimo de 04 (quatro) anos estabelecido no inciso V do artigo 109 do Código Penal
, portanto, não se consumando a aventada prescrição retroativa no caso em tela.

Por fim, imperativa a reformulação do valor arbitrado pelo juízo de origem a título de
honorários advocatícios
, a fim de amoldá-lo ao regramento estabelecido na Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, nos termos preconizados pelo art. 22, § 1o, da Lei n. 8.906/1994, e pelo art. 4o do Provimento n. 09/2007, editado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Sodalício, que vem estabelecer o valor de 10 (dez) URH’s para aqueles que patrocinarem a defesa em ação criminal de rito ordinário.

Por conseguinte,
dou parcial provimento
ao vertente recurso, a fim de arbitrar
10 (dez) URH’s
a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020